Tribunal: TJES
Processo: 0005844-68.2020.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão julgador: DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Ameaça; Registro de Ocorrência pela PM
Data de julgamento: 2026-04-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0005844-68.2020.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: MARIA DISLENE PEREIRA
APELADO: ANGELA MARIA ENTRIGER NUNES e outros (2)
RELATOR(A):
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PROVAS ROBUSTAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Autos no processo de n° 0005844-68.2020.8.08.0021

Apelante: MARIA DISLENE PEREIRA

Apelado: ANGELA MARIA ENTRINGER NUNES; RONALDO ENTRINGER; MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

Relator: DR. DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

PROJETO DE VOTO

DR.
DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO
- RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA (ART. 147, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL). PROVAS ROBUSTAS DA AUTORIA E MATERIALIDADE. DOLO ESPECÍFICO CARACTERIZADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA MANTIDA.

CASO EM EXAME

1.O Ministério Público ofereceu denúncia em face de
MARIA DISLENE PEREIRA
, imputando-lhe a prática do crime de ameaça (art. 147, caput, do CP) duas vezes, em razão de ter ameaçado as vítimas Angela Maria Entringer Nunes e Ronaldo Entringer de morte.

2. Colhidas as provas e ouvidas vítima e testemunha em juízo, sobreveio sentença condenatória, que fixou a pena em 03 (três) meses de detenção de detenção, em regime inicial aberto.

3. A ré interpôs recurso de apelação, pleiteando a absolvição por insuficiência de provas, invocando o princípio do in dubio pro reo e a ausência de provas mínimas.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Verifica-se se restou comprovada a conduta da ré de ameaçar a incolumidade física e a vida das vítimas, se amolda ao tipo penal do art. 147 do CP e se as alegações defensivas justificam eventual absolvição ou mitigação da resposta penal.

RAZÕES DE DECIDIR

5.A sentença deve ser mantida, porquanto bem examinou os elementos de prova constantes dos autos e corretamente subsumiu os fatos à norma penal incriminadora.

6. O delito de ameaça é de
natureza formal
, e sua consumação ocorre com o simples ato de intimidação, por palavra, gesto ou qualquer outro meio simbólico, independentemente de se concretizar o mal prometido. No caso, as vítimas relataram, tanto na seara policial quanto na judicial, que a Ré proferiu ameaças de morte a eles. A vítima Ângela, em seu depoimento, informou que a ré tentou agredi-la com uma enxada ameaçando retornar para fazê-lo, e ao ser abrigada na casa de seu irmão, a vítima Ronaldo, a acusada permaneceu batendo na porta dizendo que iria matá-los, fato que foi presenciado pelo informante Diangeles Borghardt Santiago.

7. A narrativa da vítima encontra plena e harmônica confirmação no depoimento do informante Diangeles Borghardt Santiago, que presenciou Maria Dislene na porta da casa de Ronaldo, batendo e xingando, e alegou ter ouvido a ré dizer que "picaria Angela na enxada".

8. A jurisprudência reiterada do STJ reconhece especial relevância à palavra da vítima nos crimes de ameaça, sobretudo quando amparada por outros elementos de prova, como ocorre na hipótese.Vejamos entendimento deste E. Tribunal de Justiça nesse sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE . MATERIALIDADE E AUTORIA EVIDENCIADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. PENA. CORREÇÃO DE OFÍCIO . CONCESSÃO DOS BENEFÍCIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DAS EXECUÇÕES. 1. No que se refere ao crime de ameaça, a palavra da vítima possui especial relevância para fundamentar a condenação, notadamente se a conduta foi praticada em contexto de violência doméstica ou familiar . Precedentes. 2. O acervo probatório coligido e suficientemente claro e não deixam dúvidas quanto à materialidade e autoria do crime de ameaça, sendo incabível a absolvição. Inclusive, quanto à alegada ausência de dolo, é relevante anotar que a apelante, em seu interrogatório, admitiu que proferiu a ameaça à vítima . Provado o dolo da apelante em ameaçar a vítima visando intimidá-la, razão pela qual a condenação foi a medida corretamente adotada. 3. O magistrado não aplicou a atenuante da confissão em razão da vedação contida na Súmula 231 do STJ, mas considerou a agravante prevista no artigo 61, II, alínea f, do CP, majorando a pena em 15 dias, ocorrendo em equívoco, eis que correta é a compensação da atenuante com a agravante. 4 . Compete ao juízo da execução a análise acerca da miserabilidade do acusado, para fins de isenção de custas processuais. Precedentes. (TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000094-67.2021 .8.08.0048, Relator.: WILLIAN SILVA, 1ª Câmara Criminal)

9. Assim sendo, a tese defensiva de insuficiência de provas, invocando o princípio do in dubio pro reo e a ausência de provas mínimas não encontra eco no conjunto probatório dos autos, haja vista a própria confissão da Ré, assim como os depoimentos das vítimas e do informante. O dolo específico está presente, pois a informação de que o informante a ouviu dizer que "picaria Angela na enxada" é, em si, uma promessa de mal injusto e grave, revestida de inequívoco conteúdo intimidatório, assim como as batidas à porta das vítimas com enxada, após tentativa de agressão.

10. Assim sendo, tanto a autoria quanto a materialidade estão devidamente comprovadas nos autos em epígrafe para a prática do delito previsto no art. 147, caput, do CP, razão pela qual a r. sentença condenatória deve ser mantida.

11. No que se refere à dosimetria da pena, observa-se que a sentença analisou adequadamente as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP. Diante disto, deve ser mantida a r. sentença condenatória por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO E TESE

12. Diante do exposto,
CONHEÇO A APELAÇÃO
e, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a r. sentença guerreada que CONDENOU a recorrente.

Tese de julgamento:

Nos crimes de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), a consumação ocorre com o simples ato intimidatório, independentemente da concretização do mal prometido, sendo suficiente para a condenação a palavra firme e coerente da vítima, corroborada por testemunhas e outros elementos de prova; configurando-se o dolo específico com expressões inequívocas de intimidação, sobretudo quando acompanhadas de gestos ou atitudes agressivas que revelem a intenção de incutir temor, restando incabível a absolvição por atipicidade da conduta ou ausência de dolo.

___________________________________________________________________________

Dispositivos relevantes citados:
Artigo 5º, incisos LV e XLVI, da Constituição Federal; art. 147 do Código Penal; art. 59 do Código Penal.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-ES - APELAÇÃO CRIMINAL: 0000094-67.2021 .8.08.0048, Relator.: WILLIAN SILVA, 1ª Câmara Criminal.

Apresentado conforme artigo 13, §1º da Resolução 018/2021 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão ao Exmo. Sr. Juiz de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

NATHALIA C. STEFENONI

Juíza Leiga

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pela Juiza Leiga, e o adoto como razoes da minha manifestação. E como voto.

DOUGLAS DEMONER FIGUEIREDO

Juiz de Direito

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)